Tribunal: TJBA
Processo: 8005153-23.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005153-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA CELIA SANTOS FORTUNA

Advogado(s): BENEDITO DOS SANTOS FILHO

IMPETRADO: Secretário do Estado da Bahia e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. DIREITO
CONSTITUCIONAL, CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E
DE

NECESSIDADE DE
FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.
REJEIÇÃO.

PLANSERV. PERMANÊNCIA DE EX-CONJUGE. ACORDO JUDICIAL. PERFEIÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A preliminar de
impugnação à
concessão do benefício da gratuidade da justiça
em favor da impetrante
apresentada pelo Estado da Bahia mostra-
se
genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser
rejeitada
.

Afasta-se a preliminar de
necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário
com o beneficiário titular
,
na medida em que
a condição de dependente da impetrante, perante o Planserv,
decorreu de acordo judicial celebrado com o beneficiário titular e coberto pela coisa julgada,
configurando,
inclusive
, uma obrigação imutável e suscetível de cumprimento forçado por meio de processo executivo
em desfavor deste
.

N
a esteira de sereno entendimento do Colendo STJ, inexiste ilegalidade em cláusula de acordo celebrado em Ação de Divórcio
Consensual
que preveja a manutenção de ex-cônjuge no plano de saúde do outro, ante o caráter alimentar da prestação,
ex vi
do art. 1.694 do CC/2002.

Debulha-se dos autos q
ue a impetrante,
em 29.08.1994,

contraiu matrimônio com o Sr. Antônio Carlos Wanick Fortuna Filho, integrante da Polícia Militar do Estado da Bahia, e, em razão do desfazimento do vínculo matrimonial, dada a dependência econômica, restou acordado o pagamento de alimentos
in natura
no valor equivalente a 26% (vinte e seis por cento) do vencimento bruto
do ex-marido
e
por meio da
manutenção da ex-cônjuge, na condição de dependente, perante o
Planserv
,
segundo
acordo celebrado nos autos da Ação de Divórcio Consensual tombado sob o n. 8101988-07.2023.8.05.0001, devidamente homologado e com perfeição do trânsito em julgado.

Assim, r
estando
comprovada a dependência econômica existente entre a
impetrante e seu
ex-
marido dado o pact
u
ado
em sede de obrigação alimentar
, incidência tem a norma que se debulha do
art. 1.694 do
CC/2002 a possibilitar a
manutenção
da impetrante
, na qualidade de dependente, junto
ao
Planserv
.

Noutro giro
,
de relevância
o próprio direito
fundamental
à saúde da impetrante, mostrando-se não razoável e proporcional, o ato coator de exclusão
da condição de dependente
quando presente
s
doenças
crônicas
(lúpus, diabetes, nefropatia e artrite)
que demandam
rotineiros
tratamentos médicos, de acordo com
arcabouço documental carreado aos autos
.

Rejeição das preliminares e segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
d
o

Mandado de Segurança
n.

8005153-23.2024.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
impetrante
,

ANACÉLIA SANTOS FORTUNA

e

a
utoridade coatora
,
o

SECRETÁRI
O
DE
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
nos termos do voto da relatora,
em
:

A) Rejeitar a
s
preliminar
es
suscitada
s
pelo Estado da Bahia;

B)
C
onceder a segurança

impondo
ao
impetrad
o
a obrigação de
manter
ou,
em caso de ocorrida a exclusão,

reincluir
a impetrante, na condição de dependente
do servidor público estadual
Antônio Carlos Wanick Fortuna Filho
(CPF n. 27579972549)
, no PLANSERV
,
confirma
n
d
o
a medida liminar do ID n. 59086937
;

C
)
Não condenar
o
impetrad
o
ao pagamento das custas processuais, em virtude
a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D
) Não condenar
o
impetrad
o
quanto aos honorários advocatícios,
de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador, .

12